Tribunal: TJBA
Processo: 8062181-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062181-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO COELHO GOMES Advogado(s): JAGUARACI COSTA DOS SANTOS, ITAMARA VELMA PEREIRA SANTOS AGRAVADO: HDMR REALIZACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor/Agravante, concedendo-lhe, em contrapartida, redução de 50% das custas processuais e parcelamento em seis vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelo Agravante é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira e justificar a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é válida a concessão parcial do benefício, mediante redução e parcelamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo a declaração de hipossuficiência da parte pessoa física dotada de presunção relativa, podendo ser afastada por outros elementos constantes nos autos, conforme art. 99, § 2º, do CPC. 4. A análise do caso concreto demonstrou que o Agravante, embora alegue ausência de renda, possui movimentações bancárias e declaração de imposto de renda que revelam receita mensal incompatível com a alegada hipossuficiência. 5. A inexistência de prova concreta das despesas mensais que comprometeriam a renda do Agravante enfraquece a alegação de que não teria condições de arcar com as custas processuais. 6. A concessão parcial do benefício da justiça gratuita, com redução e parcelamento das custas, é admitida pela legislação vigente (CPC, art. 98, §§ 5º e 6º), e permite ao juiz modular a forma de acesso à justiça de maneira proporcional à capacidade financeira da parte, não configurando-se qualquer tipo de incongruência lógica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que revelem capacidade financeira para arcar com as custas processuais. 2. A concessão parcial da gratuidade de justiça, por meio de redução e parcelamento das despesas processuais, é medida legalmente prevista e compatível com o princípio do acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo interno nº 8062181-12.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SERGIO COELHO GOMES e como Agravados HDMR REALIZACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA